Tribunal: TJMT
Processo: 1031727-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031727-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA CONCOLIN SCHIMIDT - CPF: 366.766.919-49 (AGRAVANTE), JOAMILSON FERRER DOS REIS - CPF: 483.482.011-49 (AGRAVADO), ISAEL BRANCO - CPF: 925.714.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. C. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 04.499.317/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031727-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MARLY DE FATIMA CONCOLIN SCHIMIDT

AGRAVADO(S):

JOAMILSON FERRER DOS REIS

ISAEL BRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. F. C. COMERCIAL AGRICOLA LTDA – ME (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CC – SÚMULA 503 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a desídia do exequente, mesmo que as diligências tenham sido infrutíferas para localizar bens da empresa executada.

2. Tendo ocorrido o encerramento irregular da empresa executada sem o pagamento do débito objeto da lide, é cabível a sucessão processual da devedora pelos seus sócios, em analogia ao art. 110 do CPC/15.

4. O pedido de redirecionamento da execução deve ser formulado pela parte interessada em até 05 (cinco) anos contados da ciência da dissolução da empresa executada. Considerando que entre a data da ciência do exequente da dissolução irregular da empresa (14/10/2015) e do pedido de redirecionamento da execução (05/05/2016), não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, não há se falar em prescrição intercorrente.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLY DE FATIMA CONCLIN SCHIMIT
contra a decisão que, na
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 0006222-85.2006.8.11.0003
ajuizada por
JOAMILSON

FERRER DOS REIS,
afastou a prescrição intercorrente quanto à pretensão de redirecionamento/desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios e, sucessivamente, rejeitou a prescrição intercorrente do título em cobrança.

Alega a recorrente que o agravado ajuizou ação monitória em face da empresa MFC Comercial Agrícola Ltda – ME, aparelhada por cheque prescrito.

Aduz que a ocorrência da prescrição intercorrente em favor da agravante e da empresa executada é flagrante, haja vista o decurso do prazo prescricional, seja de redirecionamento da ação para os sócios, seja em relação ao crédito em execução, uma vez não efetivada até a presente qualquer penhora nos autos (art. 206, § 5o, I, do CC e § 4o, 921, do CPC).

Relata que entre a data da ciência da dissolução irregular da empresa requerida em 17/02/2006 dada pela certidão do oficial de justiça ou mesmo da citação da empresa executada e o pedido de redirecionamento dos sócios (09/10/2018), já transcorreram mais de 10 anos.

Sustenta que o juízo
a quo
reconheceu a declarou a nulidade da intimação da empresa executada em cumprimento de sentença, cujo pedido data de 28/09/2010, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC e, portanto, tem-se por não interrompida a prescrição pelo despacho do juízo (art. 240, § 1o c/c 802, do CPC).

Narra que a pretensão que se exercita por meio da ação monitória baseada em cheque prescrito, sujeitando-se ao prazo prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, do CC), porquanto, já prescrita a pretensão contra os sócios da empresa executada.

Afirma que a prescrição intercorrente é deflagrada independentemente da inércia do exequente, basta que não haja a efetiva satisfação do crédito no prazo prescricional, que, no caso é de 05 anos.

Assevera que até a presente data não foi realizada qualquer penhora a garantir o crédito em execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 254951689, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 251961175.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOAMILSON FERRER DOS REIS
ingressou com
Ação Monitória no 0006222-85.2006.8.11.0003
em face de
M F C COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME,
alegando ser credor da empresa requerida pela quantia de R$ 56.632,00, representada por cheque vencido e não pago.

A requerida foi citada via edital em 05/12/2007 ID no 71572398 – fls. 20, devido à falta de localização da empresa pelo Oficial de Justiça (ID no
715572398 – Pág. 27)
, sendo nomeado Curador Especial que passou a defender a requerida (ID no 71572398 – fls. 26).

Os embargos monitórios foram apresentados em 02/09/2008 (ID no 71572398 – fls. 27/30).

Impugnação aos embargos aportados em 04/11/2008 (ID no 71572398 – fls. 32/33).

Em 10/05/2010 foi proferida sentença de procedência da ação monitória convertida em execução com a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 56.632,00, acrescida de juros a partir da citação, bem como a correção monetária a contar da apresentação do título de crédito (ID no 71572398 – fls. 40/52).

A sentença transitou em julgado em 01/09/2011.

Em 07/03/2012, o exequente requereu o cumprimento de sentença em face da executada para pagamento e posterior mandado de penhora e avaliação (ID no 71572398 – fls. 62).

No ID no 71572398 – fls. 66 foi deferido o pedido de penhora on line nas contas da executada, através do sistema BACENJUD, porém infrutífera.

Em 14/01/2013, o exequente requereu a penhora através do sistema RENAJUD (ID no 71572406 – fls. 69), o que foi deferido em 08/04/2014 (ID no 71572406 – p. 5), porém infrutífera.

Em 07/08/2014 o exequente pugnou pela penhora dos direitos de crédito da sócia Marly Fátima Conclin Schimidt, nos autos da Ação de Reparação de Danos (processo no 231/2022 – 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT) - ID no 71572406 – p. 9, o qual foi indeferido em 09/09/2015, em face ao caráter alimentar da verba (ID no 71572401 – P. 15).

Contra essa decisão, o exequente interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 135772/2015, o qual foi desprovido (ID no 71572401 – P. 49/60).

Em 14/10/2015 o exequente juntou certidão simplificada da empresa executada (ID no 71572401 – Pág. 36/37).

Em seguida, o exequente em 05/05/2016 requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que a demanda venha alcançar os sócios da empresa, Isabel Branco e Marly de Fátima Conclin (ID no 71572401 – P. 38/46).

A magistrada singular determinou a intimação do exequente para aditar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, adequando-o às normas do CPC/15 (ID no 71572401 – P. 62)

Em 31/07/2017 os autos foram suspensos, face à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID no 71572401 – P. 63).

Em 09/06/2020 os autos foram convertidos, passando a tramitar virtualmente (ID no 71572405).

O exequente em 18/09/2020 apresentou novos cálculos (ID no 71572405 – P. 4).

Em 21/01/2022 o exequente informou não pretender produzir mais provas (ID no 74030692).

Em 11/03/2022 o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para suscitarem eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico (ID no 79360233).

No ID no 118369273 consta decisão dos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0005543-02.2017.8.11.0003, em que o juízo
a quo
deu por encerrada a instrução processual e suspendeu o andamento do feito até o julgamento da presente ação.

Em 27/04/2023 Marly de Fátima Conclin Schimidt, comparece aos autos e apresenta exceção de pré-executividade, em que alega a ocorrência da prescrição intercorrente, nulidade processual e excesso de execução (ID no 116239447).

O exequente se manifestou no ID no 142572503.

O i. magistrado Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão de redirecionamento/desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios e rejeitou a prescrição intercorrente do título em cobrança, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre Marly de Fátima Concolin Schimidt.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No caso em tela, trata-se de ação monitória, para pagamento do cheque de no 564017, emitido em 15/07/2003, pós-datado para o dia 15/08/2003, no valor de R$ 56.632,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais), cujo instrumento se encontra acostado aos autos no ID no 71572398 – fls. 05.

Desta forma, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional relacionado ao cheque é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2022 – Segundo a Súmula no 503.

In casu
, o vencimento do título ocorreu em 15/07/2003, sendo a demanda distribuída em 15/05/2006 e a citação válida ocorrido em 05/12/2007, restando evidente a inocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, a citação válida interrompe a prescrição, fazendo-se retroagir a data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC,
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data da propositura da ação.”

Nesse passo, ante a ocorrência da citação válida dentro do lapso prescricional, não há se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que o exequente/agravado frequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar bens da executada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Com efeito, para que ocorra a prescrição intercorrente, é necessário a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Aliás, o exequente, desde o ajuizamento da ação, tomou todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução e satisfação de seu crédito.

Pelo que se extrai dos autos, o feito ficou paralisado entre a data de
31/07/2017 até 09/06/2020 por decisão do juízo
a quo,
em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e
não por desídia do exequente.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por 05 (cinco) anos por uma conduta que pudesse ser a si imputado.

Se não bastasse isso, o prazo prescricional para a responsabilização dos sócios não se esgota após 05 (cinco) anos da citação da empresa executada, pois começa a fluir a partir do momento em que o exequente toma ciência do ato ilícito, ou seja, contados da ciência da dissolução irregular da empresa executada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, afastando as alegações de nulidade de citação e intimação por edital; de prescrição; de ausência de responsabilidade do sócio Romeu Bonini; de irregularidade formal do cheque e de excesso de execução. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL não verificada – Diversas foram as tentativas de localização dos réus, sem êxito – Cabível a citação por edital - Formalidades legais observadas. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE não verificada – Monitória – Cheque – Cumprimento de sentença – Cheque emitido em 10.06.2001 e demanda proposta em 05/08/2002 - Aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028 - Prescrição da execução no mesmo prazo da ação (Súmula 150, C. STF)- Orientação emanada do IAC (Incidente de Assunção de Competência) suscitado no Recurso Especial 1.604.412/SC – Processo que não ficou paralisado em nenhum momento -
Prazo prescricional para a responsabilização dos sócios que não se esgota após cinco anos da citação de empresa executada - Início a partir do momento em que o exequente toma ciência do fato - Teoria da "actio nata" – Não ocorreu o lapso temporal superior ao quinquênio entre a ciência da dissolução irregular e o pedido de redirecionamento
. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE evidenciada – Cheque emitido em data anterior à retirada do sócio da sociedade – Ausente o registro da retirada do ex-sócio, responde ele, em princípio, pelas dívidas contraídas pela sociedade – O registro é fundamental para a produção de efeitos do ato junto a terceiros – Ademais, caberia aos Agravantes provar o conhecimento da parte contrária a respeito de sua retirada da sociedade, ciência esta que não provou – Responsabilidade do sócio retirante reconhecida. VÍCIO FORMAL NO CHEQUE EMITIDO PELA EMPRESA DEVEDORA não verificado - Cheque emitido pela empresa, o qual foi assinado por um de seus sócios e não pelos sócios como previsto no contrato social – Irregularidade que não pode ser imputada ao credor terceiro de boa-fé - Exigência de ambas as assinaturas é regra interna da pessoa jurídica, inoponível a terceiro, ainda mais quando não se trata de instituição bancária. EXCESSO DE EXECUÇÃO afastado – Agravantes que aplicaram os juros contratuais sobre o valor principal sem atualização – Descabimento – Mantido o valor cobrado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ não evidenciada – Ausência de dolo processual. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21826883220198260000 SP 2182688-32.2019.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 04/05/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020) destaquei

No caso, ao contrário do que alega a agravante, a certidão (ID no 715572398 – Pág. 27) lavrada pelo Oficial de Justiça em data de 01/08/2006, informando que
“a empresa não mais localiza-se naquele endereço”,
não é causa para considerar sua extinção irregular como ato ilícito e, muito menos representa ciência inequívoca e conhecimento do agravado, a não ser atestar a mera mudança de endereço da empresa.

Tanto é verdade, que somente em data de 14/10/2015 e, depois de várias tentativas de localização de bens da empresa executada, sem qualquer sucesso, é que o agravado tomou ciência da dissolução da sociedade e sua extinção perante a Junta Comercial do Estado, conforme ID no 71572401 – Pág. 36/37).

Assim, tendo ocorrido o encerramento irregular da empresa executada sem o pagamento do débito objeto da lide, é cabível a sucessão processual da devedora pelos seus sócios, em analogia ao art. 110 do CPC/15.

Nesse passo, c
onsiderando que entre a data da ciência do exequente da dissolução irregular da empresa (14/10/2015) e do pedido de redirecionamento da execução (05/05/2016), não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, não há se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - INOCORRÊNCIA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
. A extinção da pessoa jurídica no curso do processo se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, que deve ser aplicado analogicamente. Tendo ocorrido o encerramento da sociedade empresária sem o pagamento do débito objeto da lide, existe a possibilidade de os sócios virem a responder pelo mesmo débito até o limite do montante eventualmente recebido na partilha - distribuição entre os sócios (art. 1.110, Código Civil), na hipótese de tal encerramento ter sido regular, ou ilimitadamente, se regular. O pedido de redirecionamento da execução deve ser formulado pela parte interessada em até 05 (cinco) anos contados da ciência da dissolução da empresa executada. Considerando que entre a data do arquivamento do distrato social (11/08/2016) e a do pedido de redirecionamento da execução (14/04/2021), não houve o transcurso do prazo de 05 anos, não se há de falar em prescrição.

(TJ-MG - AI: 25097052520228130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023) destaquei

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025